Tribunal: TJMT
Processo: 1011614-19.2025.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011614-19.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMAR DE MORAIS - CPF: 103.372.961-20 (APELANTE), AGAIR PLACIDO - CPF: 623.314.001-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão de o autor não ter comprovado tentativa prévia de solução administrativa. A demanda originária versa sobre retenção integral de proventos de aposentadoria pelo Banco do Brasil, impedindo o repasse por portabilidade bancária ao Sicoob, em prejuízo de consumidor idoso de 75 anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa constitui requisito para o reconhecimento do interesse de agir em ação consumerista que discute retenção de proventos de aposentadoria e portabilidade bancária; e (ii) saber se a exigência judicial de tal requisito, sem previsão legal expressa, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/1988).

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) garante o direito de acesso ao Judiciário independentementede prévia tentativa de solução administrativa, salvo previsão legal expressa.

4. Embora o art. 3o do CPC estimule os meios consensuais de resolução de conflitos, tais mecanismos possuem natureza facultativa e não podem ser convertidos em condição obrigatória para o exercício do direito de ação, sob pena de restrição indevida ao acesso à jurisdição.

5. A retenção integral dos proventos de aposentadoria de consumidor idoso, com impedimento do repasse por portabilidade bancária, configura situação de lesão concreta apta a justificar a intervenção judicial, evidenciando pretensão resistida e interesse de agir.

6. A sentença que extingue o processo sob esse fundamento compromete o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4o e art. 317 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação de tentativa prévia de solução administrativa não constitui requisito para o reconhecimento do interesse de agir em ação consumerista que discute retenção de proventos e portabilidade bancária. 2. A exigência de prévia tentativa de resolução extrajudicial, quando não prevista em lei, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/1988)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 3o, 98, 99, 319, 320 e 485, I; CDC, art. 6o, VIII; CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (repercussão geral); TJ-MT, Apelação Cível no 1002313-36.2025.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026; TJ-MT, Apelação Cível no 1002080-51.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
VILMAR DE MORAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Abstenção de Ato Ilícito, Repetição de Indébito e Dano Moral
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente que a extinção prematura do feito configura
error in procedendo
e violação ao devido processo legal, ao instituir requisito não previsto no ordenamento jurídico, qual seja, o exaurimento da via administrativa, violando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV,da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que, tratando-se de relação de consumo, incide o princípio da facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), sendo descabida a exigência de prova formal de negativa administrativa, sobretudo quando a própria instituição financeira se recusa a fornecer documentos por escrito. Aduz, ademais, que a retenção alternada e reiterada de seu salário caracteriza abuso de direito e exercício arbitrário das próprias razões.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, o deferimento de tutela provisória recursal para obstar as retenções e determinar o repasse imediato ao Sicoob e, no mérito, o provimento do recurso de apelação, a fim de anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões,
BANCO DO BRASIL S.A.
alegou (Id. 357840899) que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto observou rigorosamente os pressupostos processuais. Argumenta que restou incontroverso que a parte autora deixou de cumprir determinações essenciais quanto à demonstração da pretensão resistida.

Assevera que a judicialização prematura de demandas evidencia a ausência de interesse de agir, tornando a demanda inadequada e desnecessária. Sustenta, ainda, que a exigência de prévia tentativa administrativa encontra respaldo no modelo contemporâneo de solução de conflitos adotado pelo CPC/2015, que prestigia os meios autocompositivos, não se tratando de exigir o exaurimento das vias administrativas, mas apenas a comprovação mínima de tentativa de resolução extrajudicial.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação.

Registra-se, ainda, que o apelante
requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
VILMAR DE MORAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Abstenção de Ato Ilícito, Repetição de Indébito e Dano Moral
, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

O apelante declara, sob as penas da lei, não possuir condições de arcar com as custas processuais e o preparo recursal sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que é aposentado, idoso com 75 anos de idade, e que sua única fonte de renda consiste nos proventos de aposentadoria, os quais vêm sendo retidos integralmente pelo banco apelado, de forma alternada, antes do repasse por portabilidade bancária.

Conforme se extrai dos autos, especialmente dos holerites e extratos bancários juntados, o apelante aufere proventos mensais líquidos no valor de R$ 13.468,14 (treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos).

A documentação acostada aos autos demonstra que, no mês de setembro de 2025, o valor integral dos proventos foi creditado na conta mantida junto ao Banco do Brasil, mas não houve o repasse à conta de destino no Sicoob, conforme portabilidade previamente contratada. Ao contrário, o banco réu procedeu à retenção integral do montante, sob alegação de compensação de dívidas.

Tal circunstância, ainda que objeto de controvérsia quanto à sua licitude, evidencia a situação de vulnerabilidade financeira do apelante, que se viu privado, ao menos temporariamente, do acesso aos recursos necessários à sua subsistência.

Ademais, a condição de idoso do apelante, com 75 anos de idade, reforça a presunção de vulnerabilidade econômica, especialmente considerando que os gastos com saúde, medicamentos e demais necessidades básicas tendem a ser mais elevados nessa faixa etária.

Importante destacar que a concessão da justiça gratuita não se destina apenas aos absolutamente miseráveis, mas a todos aqueles que, em razão de sua situação econômica, teriam comprometida sua subsistência ou de sua família caso fossem compelidos ao recolhimento das custas processuais. Trata-se de garantia constitucional de acesso à justiça, que deve ser interpretada de forma ampla e favorável ao jurisdicionado.

Ressalte-se que o apelado, em suas contrarrazões, não impugnou especificamente o pedido de justiça gratuita, limitando-se a defender a manutenção da sentença recorrida. A ausência de impugnação específica reforça a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante VILMAR DE MORAIS, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, ficando dispensado do recolhimento do preparo recursal e demais custas processuais, ao menos enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos declarada.

Superada a questão relativa à justiça gratuita, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço
do recurso de apelação.

Depreende-se dos autos que
Vilmar de Morais
recebe proventos de aposentadoria por intermédio do
Banco do Brasil
e possui portabilidade ativa para a instituição financeira
Sicoob
há mais de 24 meses.

Relata que em
setembro de 2025
, o Banco do Brasil reteve a
integralidade do seu salário líquido
(R$ 13.468,14), deixando de efetuar o repasse ao Sicoob, sob a alegação de compensação por débitos oriundos de contratos internos (CDC e Cheque Especial).

O autor sustenta que os proventos possuem
natureza alimentar, sendo impenhoráveis,
nos termos do art. 833, IV, CPC, bem como que a portabilidade exige o repasse
imediato e integral,
no mesmo dia do crédito, sem retenções prévias pela instituição financeira de origem. Afirma, ainda, que a conduta do banco configura “autotutela ilícita”, privando pessoa idosa de sua subsistência básica.

Pleiteia a declaração de obrigação de fazer consistente no repasse dos valores, a repetição do indébito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para comprovar suas alegações, o autor juntou aos autos os seguintes documentos:

Id. 357839990:
Holerite referente a 09/2025, demonstrando valor líquido de R$ 13.468,14 (treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos);

Id. 357839991:
Extrato do Banco do Brasil referente a 09/2025, evidenciando o crédito do benefício e as retenções imediatas (“Pgto CDC Renovação” e “Pgto Cred Parcel Cheque”);

Id. 357839994:
Extrato do Sicoob referente a 09/2025, comprovando a ausência do repasse;

Id. 357840894:
Captura de tela (print) do sistema interno do Banco do Brasil, obtida em atendimento presencial, registrando o bloqueio dos valores;

Ids. 357840887 a 357840889:
Extratos de meses anteriores e do Sicoob, demonstrando o histórico da portabilidade.

O magistrado, ao receber a exordial, proferiu decisão (Id. 357840850) determinando a emenda à petição inicial, a fim de que o autor demonstrasse, minimamente, o interesse de agir, consubstanciado na tentativa administrativa de solução do conflito, bem como para que colacionasse os contratos que ensejaram os descontos ou a prova da recusa administrativa em fornecê-los.

O autor, ora recorrente, apresentou a emenda (Id. 357840851), sustentando a desnecessidade de exaurimento da via administrativa, em face da garantia da inafastabilidade da jurisdição e da natureza alimentar da verba, colacionando, para tanto, captura de tela do sistema da instituição financeira e extratos bancários.

Sobreveio, então, a sentença (Id. 357840868), na qual o magistrado
a quo
consignou que, mesmo após a emenda, persistiram os vícios. Fundamentou sua
ratio decidendi
na premissa de que a autocomposição constitui etapa relevante da demanda e que a demonstração de tentativa de solução extrajudicial configura elemento essencial do interesse de agir, na modalidade necessidade.

Invocou precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), proferido no âmbito do Tema 91 (IRDR), e concluiu que o autor não cumpriu os requisitos do art. 320 do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Opostos embargos de declaração (Id. 357840869), foram estes rejeitados (Id. 357840873), mantendo-se o decisum.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal se restringe à verificação da legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação, pela parte autora, de tentativa prévia de solução administrativa do conflito.

O interesse de agir, como condição da ação, decorre da utilidade e da necessidade da tutela jurisdicional, consistindo, respectivamente, na aptidão do provimento para gerar resultado prático favorável e na inexistência de meio mais adequado ou menos gravoso para solucionar o conflito. Contudo, sua aferição deve observar os princípios constitucionais, especialmente o da
inafastabilidade da jurisdição
(art. 5o, XXXV, da CF), que garante o acesso direto ao Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito, vedando a imposição de requisitos não previstos em lei.

Sob essa perspectiva, observa-se que os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, responsáveis por disciplinar os requisitos da petição inicial e os documentos indispensáveis à propositura da demanda, não estabelecem a obrigatoriedade de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa como condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito.

É certo que o sistema processual valoriza e estimula os meios consensuais de resolução de conflitos, conforme dispõe o art. 3o do Código de Processo Civil. Todavia, tais mecanismos são concebidos como instrumentos facultativos destinados à pacificação social, não podendo ser convertidos em requisito obrigatório para o exercício do direito de ação.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico conduz à conclusão de que a exigência de prévia tentativa administrativa, quando não prevista expressamente em lei, constitui obstáculo indevido ao acesso à jurisdição, sobretudo em demandas de natureza consumerista.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ao julgar o Recurso Extraordináriono 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo que a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário somente se justifica quando houver expressa previsão legal ou quando a situação concreta evidenciar a ausência de pretensão resistida.

Nesse sentido são os julgados deste Sodalício, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de tentativa prévia de solução administrativa. A demanda originária consiste em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor sustenta ter sido indevidamente negativado em cadastro de inadimplentes por dívida que afirma não reconhecer, vinculada a contrato de prestação de serviços de televisão por assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa constitui requisito indispensável para o reconhecimento do interesse de agir e para o regular processamento de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3
. O interesse de agir, enquanto condição da ação, decorre da utilidade e da necessidade da tutela jurisdicional, devendo sua aferição observar os princípios constitucionais que asseguram o acesso à justiça. 4. A exigência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa não encontra amparo nos arts. 319 e 320 do CPC, que disciplinam os requisitos da petição inicial e os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 5. Embora o ordenamento jurídico estimule a utilização de meios consensuais de resolução de conflitos, conforme o art. 3o do CPC, tais mecanismos possuem natureza facultativa e não podem ser convertidos em condição obrigatória para o exercício do direito de ação. 6. A imposição de requisito não previsto em lei para o ajuizamento da demanda configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à jurisdição, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.
7. A alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui situação juridicamente apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário, devendo a análise acerca da existência ou não do débito e da regularidade da negativação ser realizada no âmbito do mérito da demanda, após a formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação de tentativa prévia de solução administrativa não constitui requisito para o reconhecimento do interesse de agir em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

2. A exigência de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, quando não prevista em lei, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 3o, 319, 320.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível no 0800634-35.2024.8.12.0026, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, 1a Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 1000021-24.1188.8.80.001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 16a Câmara Cível, j. 16.03.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1032865-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.” (N.U 1002313-36.2025.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026). (grifo nosso)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
.
FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5o, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO
. Tese de julgamento:
O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária supostamente não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio. A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia. O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição independentemente de esgotamento da via administrativa.
” (N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmarade Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,Publicadono DJE 30/06/2025. (grifo nosso)

No caso concreto, a portabilidade bancária é um direito do consumidor para garantir a liberdade de escolha. O banco domiciliário (onde o salário cai primeiro) atua apenas como um "passaporte" dos valores. Ele não tem direito de "pedágio" ou compensação sobre valores que já têm destino certo em outra instituição. A retenção antes do repasse frustra a finalidade da norma regulamentar do Banco Central.

Ademais, o autor apresentou um
print do terminal bancário
(Id. 357840894), o que demonstra o rastro financeiro do bloqueio realizado internamente pelo réu, deixando o autor, idoso, sem renda para sua subsistência.

Ressalte-se que, embora seja louvável a preocupação do magistrado com a desjudicialização de conflitos e com a sobrecarga do Poder Judiciário, não se pode impor ao jurisdicionado condições não previstas em lei para o exercício do direito constitucional de ação, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à garantia de acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para conceder o benefício da justiça gratuita recursal, bem como para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento regular ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026